Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal forneça o transporte para o tratamento de hemodiálise.

2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (Id. 44247106). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (Id. 44598927).

3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

4. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.

5. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida da agravante, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade.

6. Cabe ressaltar que a autora é pessoa idosa, portadora de insuficiência renal crônica, doença arterial coronariana, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca grave, dentre diversas outras comorbidades. Ademais, carente de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida.

7. Presente, portanto, o risco de dano de difícil reparação e a probabilidade do direito, deve ser concedida a tutela de urgência requerida.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a liminar em grau recursal e determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência a clínica RENALCARE, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terça, quinta e sábado, das 13:00 às 17:30 horas, nos termos do relatório médico acostado à inicial. Sem fixação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.